Tribunal: STF
Processo: Súmula 396
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 396

Para a ação penal por ofensa à honra, sendo admissível a exceção da verdade quanto ao desempenho de função pública, prevalece a competência especial por prerrogativa de função, ainda que já tenha cessado o exercício funcional do ofendido.

[{"tipo": "topico", "texto": "Término do exercício funcional e ausência de prerrogativa de foroDepois de cessado o exercício da função, não deve manter-se o foro por prerrogativa de função, porque cessada a investidura a que essa prerrogativa é inerente, deve esta cessar por não tê-la estendido mais além a própriaConstituição.[AP 315 QO, rel. min.Moreira Alves, P, j.  25-8-1999,DJde 31-10-2001.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "VideSúmula 394(cancelada),Súmula 451eSúmula 704.Para informações adicionais,clique aqui.Para pesquisar menções a esta súmula no banco de jurisprudência do STF, utilizando o nosso critério de pesquisa,clique aqui."}]